Tribunal: TJSP
Processo: 1017863-98.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA ADQUIRENTE. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA ADQUIRENTE. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 161 DO TJSP. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A petição inicial é apta se existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora. Ausência de individualização da matrícula que não constitui óbice à pretensão de compelir a ré a adotar as providências necessárias para a outorga da escritura definitiva de compra e venda.
2. É parte legítima para responder aos termos da presente ação a vendedora do imóvel que declarou ser proprietária dos lotes onde foi construída a casa adquirida pela autora. Possibilidade de ação regressiva em face dos proprietários registrais.
3. Outorga definitiva da escritura do imóvel não concluída no prazo contratual de 30 dias após a quitação. Ausência de individualização da matrícula que impede a livre disposição do imóvel, caracterizada como fortuito interno, não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Tribunal.
4. O impedimento de regularização do imóvel e outorga da escritura definitiva ocasiona dano moral indenizável. Valor arbitrado (R$ 8.000,00) que se mostra proporcional e razoável. Precedentes desta Câmara.